Tribunal: TJSP
Processo: 1018858-35.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – IMPUTAÇÃO DE ERRO EM TRATAMENTO DENTÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE ERRO DOS PROFISSIONAIS QUE ATENDERAM A AUTORA – TRATAMENTO QUE NÃO ATINGIU SUA FINALIDADE – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA CONSTITUI OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – IMPUTAÇÃO DE ERRO EM TRATAMENTO DENTÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE ERRO DOS PROFISSIONAIS QUE ATENDERAM A AUTORA – TRATAMENTO QUE NÃO ATINGIU SUA FINALIDADE – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA CONSTITUI OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL COMPROVADOS – VERBAS FIXADAS A CONTENTO - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.